Tribunal: TJSP
Processo: 2242666-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO AUTORAL. Dublagem de personagem em filme. Autor da ação alega que seu nome foi omitido dos créditos da película exibida pelo canal de televisão que pertence à requerida. Decisão determinando, em tutela de urgência, que a requerida providencie nos autos o material original. Possibilidade de distribuição dinâmica da carga probatória, nas hipóteses

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO AUTORAL. Dublagem de personagem em filme. Autor da ação alega que seu nome foi omitido dos créditos da película exibida pelo canal de televisão que pertence à requerida. Decisão determinando, em tutela de urgência, que a requerida providencie nos autos o material original. Possibilidade de distribuição dinâmica da carga probatória, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 373, parágrafos 1o e 3o, inciso II, do CPC. De fato, o autor forneceu indícios suficientes a conferir considerável verossimilhança à versão inicial, inclusive mediante a juntada de prova em vídeo. Incumbe agora à detentora do canal de televisão fechada providenciar o material original, nos termos determinados em primeiro grau, possibilitando a necessária confrontação entre as provas, a fim de se apurar qual versão das partes condiz com a realidade. Efeito suspensivo cassado. RECURSO IMPROVIDO.